Tribunal: TJES
Processo: 0013456-82.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Nº 0013456-82.2019.8.08.0024
APELANTE: WILLIAN VITOR DA SILVA DIAS
APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE SOLDADO COMBATENTE. EDITAL 01/2018/PMES. “CONTRAINDICAÇÃO’ DE CANDIDATO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME (AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA). LEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz, que o pedido de produção de prova pericial não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, não há que se falar em cerceamento de defesa quando a questão versar sobre matéria exclusivamente de direito, razão pela qual o julgamento antecipado da lide se mostra possível.
2. Afasta-se, ainda, a tese de nulidade da decisão integrativa. Afinal, os embargos de declaração não servem para rediscussão do mérito da causa, pois restritos às hipóteses do art. 1.022, do CPC. E não existe nulidade em decisão, quando nela não há o enfrentamento de todos os argumentos trazidos pela parte. O Magistrado não pode é deixar de enfrentar aquilo que possa desfazer a sua conclusão.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: (i) a existência de previsão legal; (ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e (iii) a possibilidade de revisão do resultado.
4. Partindo dessa premissa vinculante, observa-se que, no caso, há expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Oficial Combatente, consoante se observa do disposto nos arts. 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001.
5. Além da previsão legal, o Edital nº 001/2018/PMES também possui expressa previsão do exame psicossomático em seu item 14.2 (Quarta Etapa – do exame psicossomático) e no anexo III, os quais indicam os critérios objetivos para sua realização, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica e os resultados que eram esperados para a aprovação, não havendo que se falar, portanto, em critérios subjetivos.
6. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 – O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação [...]” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 024099163842, Relator: William Couto Gonçalves, Tribunal Pleno, J 21/11/2011, DJ 06/12/2011).
7. O que deve ser devidamente assegurado ao candidato, a toda evidência, é a possibilidade de confrontar o resultado do exame, o que igualmente considero ter sido observado na hipótese vertente. Afinal, o laudo psicológico com o resultado da avaliação foi fornecido ao recorrente, contendo todas as informações sobre como o exame foi realizado e o resultado objetivo atingido, especificando os critérios nos quais foram contraindicado. Além disso, o edital estipulou previsão específica a respeito da possibilidade do candidato interpor recurso em face do resultado do exame psicossomático, conforme se observa dos subitens 14.9.1 e 14.10, de forma que todas as exigências legais e jurídicas foram observadas, sendo, ainda, efetivados os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, razoabilidade e isonomia, especialmente porque todos os candidatos que se submeteram ao certame tiveram as mesmas informações e oportunidades para a disputa do cargo público pretendido.
8. Deve ser preservada a presunção de veracidade que paira sobre o laudo psicológico elaborado pela Administração Pública durante o certame, o qual aparenta ter observado todos os requisitos legais e jurisprudências na sua confecção.
9. Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de apelação
interposto por
WILLIAN VITOR DA SILVA DIAS
(fls. 355/397)
, com vistas ao reexame da r. sentença de fls. 329/333, integrada pelo “decisum” de fl. 354, que, em sede de “ação ordinária” proposta em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão inicial.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra o autor apelante,
WILLIAN VITOR DA SILVA DIAS
, na petição inicial, que se inscreveu em concurso público promovido pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para admissão no curso de soldado combatente, regido pelo edital n.º 01/2018/PMES. Sustenta que foi considerado “contraindicado” na quarta etapa, qual seja “exame psicossomático”. Afirma que as razões de sua inaptidão não foram expostas integralmente, mas apenas de modo sintético, ou seja, desconhece os critérios de avaliação e de conclusão da citada contraindicação. Considera, resumidamente, a ausência de clareza e objetividade na divulgação dos critérios para avaliação e a alteração dos critérios de indicação. Registra que não há lei que estabeleça o perfil para o cargo pretendido. Assim, requer: (i) a declaração de invalidação do ato de eliminação em exame psicossomático no mencionado certame; e (ii) a convocação e manutenção nas próximas etapas do certame posteriores ao exame psicossomático, independentemente de contraindicação no exame psicossomático (fls. 02/29).

Seguido o “iter” procedimental, foi proferida sentença (
329/333), nos moldes anteriormente delineados, julgando improcedente o pleito inaugural, sob os fundamentos de que é poder/dever da Administração Pública estabelecer no ato convocatório as regras básicas do concurso público e os critérios de julgamento das provas, tais como as suas fases, exigências objetivas, matérias que podem ser abordadas para cada cargo, desde que observados os limites da discricionariedade; e concluiu que, no caso concreto, foram observados os três requisitos para a realização dos exames psicossomáticos em concursos públicos, ou seja, a existência de previsão legal, a adoção de critérios científicos e objetivos, bem como a possibilidade de revisão do resultado.

Irresignado,
WILLIAN VITOR DA SILVA DIAS
interpôs apelação (fls. 355/397), pugnando pelo reexame do édito sentencial, pelos seguintes argumentos:
(i)
nulidade da decisão integrativa à sentença por considerá-la genérica;
(ii)
necessidade de análise global das características psicossomáticas a serem avaliadas no certame;
(iii)
existência de nota técnica emitida pelo Conselho Reggional de Psicologia noticiando falha na aplicação e correção de características em que teria sido reprovado;
(iv)
não realização da prova pericial pleiteada;
(v)
ausência de lei que estabeleça o perfil psicossomático para o cargo almejado;
(vi)
ausência de critérios objetivos;
(vii)
indisponibilidade de laudos conclusivos sobre o exame discutido;
(viii)
necessidade de observância dos manuais de aplicação de testes psicossomáticos;
(ix)
erros de avaliação nos testes psicossomáticos; e
(x)
alcance de percentual próximo ao parâmetro exigido.

Traçadas essas premissas, passo a análise das razões recursais, nos limites da devolutividade.

De plano, registro que “[...] uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz, que o pedido de produção de prova pericial não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil
[...]” (TJES, Apelação n.º 0027728-81.2019.8.08.0024, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 12/06/2023).

Ademais, “[...] não há que se falar em cerceamento de defesa quando a questão versar sobre matéria exclusivamente de direito, razão pela qual o julgamento antecipado da lide se mostra possível
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.211552-7/001, Relator: Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara Cível, J 09/11/2023, DJ 13/11/2023).

Afasto, ainda, a tese de nulidade da decisão integrativa. Afinal, “[...] os embargos de declaração não servem para rediscussão do mérito da causa, pois restritos às hipóteses do art. 1.022, do CPC. [E] não existe nulidade em decisão, quando nela não há o enfrentamento de todos os argumentos trazidos pela parte. O Magistrado não pode é deixar de enfrentar aquilo que possa desfazer a sua conclusão”
(TJMG, Embargos de Declaração n.º 1.0000.18.021494-2/003, Relator: Des. Ramom Tácio, 16ª Câmara Cível Especializada, J 14/12/2023, DJ 15/12/2023).

Ultrapassada essas circunstâncias, me direciono à discussão de fundo propriamente dita. Pois bem, o recorrente foi considerado “contraindicado” na quarta etapa de avaliação psicossomática ou psicológica e eliminado do concurso público que visava o provimento de vagas para o quadro de soldados combatentes, regido pelo edital n.º 01/2018/PMES. Insurge-se o recorrente contra o Edital 01/2018 que em sua visão não estabelece critérios objetivos de aferição da capacidade psicológica exigida para o desempenho do cargo público almejado.

O objetivo da avaliação psicológica é justamente eliminar do concurso público pessoas dotadas de características incompatíveis com o exercício do cargo em disputa.
Nesse sentido, o art. 1º da Resolução n 001/2002 do Conselho Federal de Psicologia define a avaliação psicológica para seleção de candidatos como sendo “um processo, realizado mediante emprego de um conjunto de procedimentos objetivos e científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato para fins de prognóstico do desempenho das atividades relativas ao cargo pretendido”.

Após apreciar a exigência de avaliação psicológica em concursos públicos na questão de ordem do agravo de instrumento nº 758.533,
o Excelso Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 44, fixando a tese segundo a qual “só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”
.

De maneira mais específica, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: (i) a existência de previsão legal; (ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e (iii) a possibilidade de revisão do resultado.

Nessa linha, o Tribunal da Cidadania tem reiteradamente orientado que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado”
(STJ, REsp 1764088/ES, Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, J 02/10/2018, DJ 28/11/2018).

Partindo dessa premissa vinculante, observo que, no caso, há expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Soldado Combatente, consoante se observa do disposto nos arts. 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001.

Além da previsão legal, o Edital nº 001/2018/PMES também possui expressa previsão do exame psicossomático em seu item 14.2 (Quarta Etapa – do exame psicossomático) e no anexo III, os quais indicam os critérios objetivos para sua realização, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica e os resultados que eram esperados para a aprovação, não havendo que se falar, portanto, em critérios subjetivos.

Neste ponto, vale salientar que, embora sejam exigidas cientificidade e objetividade aos critérios de avaliação do perfil psicológico dos candidatos, evidente que os referidos critérios não podem ser aprioristicamente veiculados na lei de referência ou mesmo no instrumento convocatório de maneira extremamente detalhados, sob pena de frustrar o próprio escopo do exame mediante verdadeiro treinamento de respostas que seriam adequadas ao perfil perseguido pela Administração Pública em cotejo às atribuições do cargo em disputa.

Este mesmo entendimento, aliás, conduziu este Egrégio Tribunal de Justiça a firmar a tese no sentido de que a legalidade dos exames psicossomáticos realizados pela PMES e pelo Corpo de Bombeiros Estadual não impõe que o edital decline, de maneira exauriente, todas as reações esperadas do candidato no certame (o que permitiria que este o fraudasse, já antevendo as respostas esperadas pela banca), mas, apenas, que especifique os traços de personalidade esperados e, para sua aferição, utilize parâmetros reconhecidos pelos profissionais da área da psicologia, o que foi observado no caso
. Essa tese foi firmada em incidente de uniformização de jurisprudência, o qual foi assim ementado:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – EXAME PSICOSSOMÁTICO – REQUISITOS – INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS. 1 –
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos
. 2 –
O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação
[...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 024099163842, Relator: William Couto Gonçalves, Tribunal Pleno, J 21/11/2011, DJ 06/12/2011).

Logo, o que se exige é a existência de critérios objetivos da avaliação e dos resultados, a fim de assegurar ao candidato a faculdade de impugnar o exame, seja por recurso dirigido à banca examinadora, seja pela via judicial,
razão pela qual não há a necessidade de divulgação de informações detalhadas acerca dos testes antes mesmo de sua realização, sob pena de macular o exame.

O que deve ser devidamente assegurado ao candidato, a toda evidência, é a possibilidade de confrontar o resultado do exame, o que igualmente considero ter sido observado na hipótese vertente.

Afinal, o laudo psicológico com o resultado da avaliação foi fornecido ao recorrente, contendo todas as informações sobre como o exame foi realizado e o resultado objetivo atingido, especificando os critérios nos quais foi contraindicado. Além disso, o edital estipulou previsão específica a respeito da possibilidade do candidato interpor recurso em face do resultado do exame psicossomático, conforme se observa dos subitens 14.9.1 e 14.9.2, de forma que todas as exigências legais e jurídicas foram observadas, sendo, ainda, efetivados os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, razoabilidade e isonomia, especialmente porque todos os candidatos que se submeteram ao certame tiveram as mesmas informações e oportunidades para a disputa do cargo público pretendido.

Compulsando os autos, afiro que o recorrente foi excluído do certame por ter sido considerado contraindicado no exame psicossomático (4ª etapa), na medida em que não atendeu aos parâmetros mínimos em 5 (cinco) quesitos considerados na avaliação – “controle emocional, iniciativa, organização, impulsividade e ansiedade”, ao tempo em que a norma editalícia limitava a contraindicação a partir de 03 (três) quesitos avaliados, sendo que a redação original do edital já o eliminaria se fosse contraindicado em 01 (um) ou mais quesitos. Portanto, sua inaptidão se dá tanto em se observando a redação originária do edital quanto a redação com retificação.

Deve ser prestigiada a presunção de legitimidade e veracidade dos atos públicos, até mesmo porque o concurso público observou todas as premissas legais e jurídicas necessárias para a realização do exame psicossomático.

Levando em consideração que se deve prestigiar a presunção de legitimidade do ato administrativo, o exame psicossomático previsto no edital atende todos os requisitos necessários para tanto. A bem da verdade, o recorrente não atingiu o paradigma exigido nas características “controle emocional, iniciativa, organização, impulsividade e ansiedade”, conforme laudo psicológico devidamente detalhado, não havendo como se concluir estar apto ao exercício da função pública almejada, em especial diante do princípio da isonomia,
eis que todos os candidatos foram avaliados segundo a mesma dinâmica e no dia aprazado pelo edital
.

De fato, a eventual falha procedimental na avaliação psicológica do recorrente não poderia lhe dar o direito de continuar participando das demais etapas do certame, visto que seria necessário submetê-lo a novo exame psicossomático, já que, até prova em contrário, presume-se que não possui condições psicológicas para o exercício da exigida função de Oficial da Polícia Militar.

Não é possível constatar a utilização de critérios subjetivos na avaliação psicológica do candidato. Ao contrário, o laudo psicológico concluiu pela contraindicação, com fulcro no exame de características individualizadas que foram especificadas no instrumento convocatório do concurso.

Vale registrar, também, que a eventual declaração de nulidade da indevida alteração do edital durante o trâmite do concurso público, regrando de forma diversa daquela originariamente prevista a etapa psicossomática, em decorrência do elevado número de candidatos inabilitados, substituindo a necessidade de recomendação de todos os requisitos para a possibilidade de reprovação, no máximo, em 02 (dois) deles, dentro de um total de 12 (doze), em nada alteraria a situação do resultado da avaliação psicológica do recorrente, pois foi reprovado em número de características superior àquele previsto tanto na redação originária do edital quanto na modificada.
Em outras palavras, a alteração editalícia, na realidade, foi, em tese, benéfica ao recorrente.

Entretanto, mesmo com esta modificação, ainda assim, o recorrente não alcança o mínimo exigido pelo instrumento convocatório para a aprovação na etapa da avaliação psicossomática
. A respeito da matéria em debate neste recurso, observo que esta Corte de Justiça tem concluído no mesmo sentido aqui exposto, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR EXAME PSICOTÉCNICO ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÃO EXCLUSÃO DO CERTAME RECURSO DESPROVIDO. 1.
É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame
. 2.
No caso dos autos, verifico que o Edital nº 001/2018 da PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de soldado combatente (QPMP-C) da PMES, que tem como função, inclusive, o manuseio de arma de fogo, é indispensável que o candidato possua autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas
. 3.
Além da previsão legal, o edital do referido concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização, conforme se verifica nos tópicos de seu item 14 (QUARTA ETAPA EXAME PSICOSSOMÁTICO)
. 4.
Outro ponto significativo é que a eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado (fls. 33/33-v), o que lhes garantiu pleno direito de recurso, sendo o indeferimento de suas irresignações devidamente fundamentadas
. 5.
A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que o levaram a contraindicação na primeira e segunda avaliação, não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em três requisitos em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame, consoante previsto no Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 001/2018.
6. Ausentes os requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009 (relevância da fundamentação e risco de ineficácia caso a medida não seja de pronto concedida). 7. Recurso desprovido (TJES, Agravo de Instrumento n.º 024199007907, Relator: Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 05/11/2019, DJ 11/11/2019).

Registro, também, que o fato de o apelante ter sido eventualmente aprovado na etapa de exame psicossomático em outro concurso público ou em teste particular, não significa, por si só, que tenha o perfil psicossomático para também exercer o cargo de Oficial da Polícia Militar, na medida em que as atribuições do aludido cargo são específicas, de modo que as avaliações psicológicas aplicadas são específicas, razão pela qual a aprovação em exame psicológico de determinado concurso público não comprova, necessariamente, que o candidato está automaticamente aprovado nesta etapa de outro certame. Ademais, a aferição psicológica do candidato para a assunção do cargo público pretendido deve ser contemporânea, eis que a condição psicológica do ser humano pode ser perfeitamente modificada durante o transcurso de considerável lapso de tempo.

A meu sentir, deve ser preservada a presunção de veracidade que paira sobre o laudo psicológico elaborado pela Administração Pública durante o certame, o qual aparenta ter observado todos os requisitos legais e jurisprudências na sua confecção. Em suma,
não identifico razões para alterar a sentença de improcedência
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
WILLIAN VITOR DA SILVA DIAS
(fls. 355/397)
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença guerreada (fls. 329/333), integrada pelo “decisum” de fl. 354,
que julgou improcedente a pretensão inicial.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno o recorrente em honorários advocatícios recursais que fixo em R$250,00 (duzentos e cinquenta reais). Nesse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem suportados pelo apelante, serão majorados de R$500,00 (quinhentos reais) para R$750,00 (setecentos e cinquenta reais), com a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito, por ser o apelante beneficiário da gratuidade de justiça, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/01/2024 às 16:21:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48931710012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)